Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003283-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENICE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 474.746.701-78 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1003283-93.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Odenice da Silva Almeida

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, deu-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão é omissa e contraditória. Argumenta que a decisão embargada não se manifestou a respeito da inversão do ônus probatório, e a respeito da ausência de comprovação da regularidade das cobranças, bem como que apenas se baseou em documentos unilaterais produzidos pela concessionária de energia elétrica e a vistoria foi realizada sem o acompanhamento da consumidora.

Ao final, requer seja sanada a omissões e contradições apontadas, anulando a decisão que reformou a sentença prolatada nos autos e, por consequência, que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição/omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte, no tocante a regularidade da cobrança em razão de irregularidade encontrada no padrão de energia da consumidora:

“Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que a Unidade Consumidora deveria se encontrar com os serviços de energia elétrica suspensos desde 24.06.2019, conforme documento juntado no ID 102736981:

No entanto, na data da fiscalização 11.09.2019, o medidor instalado na Unidade Consumidora da reclamante demonstrava a utilização de energia elétrica por meio de ligação direta, conforme abaixo se vê:

Aliado ao histórico de Ordem de Serviço, a Recorrente acostou o Termo de Ocorrência e Inspeção, datado de 11.09.2019, conforme fotografias acima colacionadas, no qual foi constatada uma “
auto religação”,
e, em razão da referida constatação, foi realizada a recuperação do consumo não faturado, referente aos meses de 06.2019 a 09.2019, que resultou em 1.216 kWh a recuperar, sendo gerada a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.119,44.

Deste modo, entendo que a versão apresentada na inicial, no sentido de que a reclamante no período de junho a setembro de 2019, não restou comprovada nos autos, pois diante das provas quanto a estas alegações, tendo sido demonstrado que a ausência de leitura no referido período, ocorreu diante de uma religação realizada diretamente no ramal de entrada, sem medidor, consoante se denota nas observações do termo de inspeção:
”.

Desta forma, resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi contraditório ou omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cumpre esclarecer que a submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. A disposição do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser entendida dentro da sistemática do CDC, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022